Tribunal: TRF3
Processo: 0004131-69.2015.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
428/608)

0004131-69.2015.4.03.6144

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004131-69.2015.4.03.6144

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

APELADO: PRIME-O ENGENHARIA LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC/15 E ART. 260, § 1o, DO RITRF3. CONSELHO PROFISSIONAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento conforme o disposto no art. 942 do CPC/15 e no art. 260, § 1o do RITRF3.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024. O apelante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1184 e da referida resolução aos conselhos profissionais, bem como a violação da Súmula 452 do STJ e a impossibilidade de aplicação retroativa da norma processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a sentença é nula por suposta violação aos arts. 9o e 10 do CPC; (ii) se é cabível a extinção de execução fiscal ajuizada por conselho profissional, de valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a sentença, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo nulidade por ausência de prévia manifestação das partes acerca dos fundamentos jurídicos adotados na decisão.

A Lei no 12.514/2011 disciplina apenas as condições para o ajuizamento de execuções fiscais por conselhos profissionais, especialmente no art. 8o, não estabelecendo hipóteses de extinção das execuções fiscais em razão do baixo valor da cobrança.

A Resolução CNJ no 547/2024, editada em observância ao Tema 1184 do STF, estabelece critérios para extinção de execuções fiscais de baixo valor, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa.

Nas execuções fiscais propostas por conselhos profissionais, o ajuizamento deve observar o art. 8o da Lei no 12.514/2011, enquanto a extinção pode observar o art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024 quando presentes seus requisitos.

No caso concreto, o débito executado é inferior a R$ 10.000,00 e não houve movimentação útil do processo por mais de um ano, tampouco localização de bens penhoráveis, circunstâncias que autorizam a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

A jurisprudência desta Corte admite a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024 às execuções fiscais promovidas por conselhos profissionais, desde que presentes os requisitos previstos no referido ato normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação não provida.

Tese de julgamento:

A sentença que extingue execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, não é nula quando devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A Lei no 12.514/2011 disciplina apenas os requisitos para o ajuizamento de execuções fiscais por conselhos profissionais, não afastando a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024 quanto às hipóteses de extinção da execução fiscal de baixo valor.

É cabível a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando verificada ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 9o, 10 e 485, VI; Lei no 12.514/2011, art. 8o; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184); TRF3, ApCiv 0012949-93.2011.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 25/11/2024; TRF3, ApCiv 0000519-51.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 25/10/2024; CNJ, Consulta no 0002087-16.2024.2.00.0000, Rel. Cons. Daiane Nogueira de Lira.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004131-69.2015.4.03.6144

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

APELADO: PRIME-O ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004131-69.2015.4.03.6144

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

APELADO: PRIME-O ENGENHARIA LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP contra sentença que extinguiu a execução fiscal, pela falta de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC (Tema 1184, do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024).

Alega a recorrente, em síntese, que é inaplicável o entendimento firmado no TEMA 1184, do STF. Aduz que, em regra, a norma processual não retroage e que, portanto, não pode ser penalizada pelas disposições da referida resolução.

Sem contrarrazões, visto que não aperfeiçoada a relação processual.

É o relatório.

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA/SP em face de sentença que extinguiu a execução fiscal, pela falta de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC (Tema 1184, do STF e da Resolução CNJ n.547/2024).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em linhas gerais, que a sentença atacada viola a Súmula 452 do C. STJ, pois atenta contra a autonomia do credor em ajuizar a demanda executiva. Aduz que a Resolução n. 547 do CNJ não se aplicaria aos conselhos profissionais, já que aplicável a Lei no 12514/11.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

A Eminente Relatora manifesta entendimento no sentido do reconhecimento da nulidade da sentença de ofício, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem. Fundamenta-se na ausência de observância das disposições dos artigos 9o e 10 do CPC pela sentença recorrida.

Divirjo da e. relatora pelas razões a seguir.

O magistrado a quo utilizou-se do argumento da inobservância da Resolução no 547/2024 do CNJ como fundamento de sua decisão, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não estando obrigado a abrir vista às partes sobre eventuais argumentos utilizados como fundamento de suas razões de decidir.

Além disso, o magistrado a quo proferiu sentença com base no seu livre convencimento motivado, não consubstanciando cerceamento de defesa de forma a nulificar sentença a apreciação das alegações, provas e documentos de maneira diversa ao entendimento do apelante.

Ademais, a sentença recorrida foi redigida conforme a norma processual civil vigente.

Estabelece a atual Constituição Federal, em seu artigo 93, que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade (inciso IX).

E, no caso concreto, observo que a sentença se encontra devidamente fundamentada com base no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, porquanto feita com base nas provas dos autos, razão pela qual não se verifica o vício apontado.

Não verifico, portanto, qualquer nulidade na sentença recorrida.

No mérito, a questão que se coloca nos autos do presente recurso de apelação é a de se saber se o juízo de primeiro grau poderia ou não ter determinado a extinção da execução fiscal de origem com base na Resolução n. 547 do CNJ.

A Resolução CNJ 547/024 estabeleceu disposições distintas para o "ajuizamento da ação" e para a sua "extinção" e com relação à situação aqui tratada, qual seja, a extinção da execução fiscal em razão de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), a Lei no 12.514/11 nada estabelece.

A Lei no 12.514/11 disciplina apenas as condições para ajuizamento de execução fiscal em seu artigo 8o, quedando-se silente nas hipóteses de extinção das execuções fiscais ajuizadas por conselhos profissionais, de modo que é plenamente aplicável a Resolução CNJ no 547/24 porque fundada no princípio constitucional da eficiência.

Sendo assim, no caso de execuções fiscais ajuizadas por conselhos profissionais, verifica-se que o ajuizamento deve observar as exigências constantes do artigo 8o da Lei no 12.514/11 e a eventual extinção deve observar a disciplina do artigo 1o da Resolução CNJ 547/24.

Portanto, no caso dos conselhos profissionais, verifica-se a possibilidade de ocorrência de três situações:

1) Execução Fiscal de valor inferior a 5 anuidades corrigido pelo INPC: deve ser extinta por descumprimento de condição de ajuizamento constante do artigo 8o da Lei no 12.514/21;

2) Execução Fiscal de valor superior a 5 anuidades corrigido pelo INPC, mas inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais): pode ser ajuizada e só pode ser extinta se não houver movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, conforme artigo 1o da Resolução CNJ 547/24;

3) Execução Fiscal de valor superior a 5 anuidades corrigido pelo INPC e superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais): pode ser ajuizada e não poderá ser extinta com base no artigo 1o da Resolução CNJ 547/24 ou no artigo 8o da Lei no 12.514/11.

No caso concreto, o valor executado é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que cabe aferir se houve ou não ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Nesse sentido, não há nos autos elementos indicativos de movimentação útil do processo no sentido de localização de bens penhoráveis dentro do prazo de um ano, conforme constou da sentença recorrida, verbis:

“(...) No caso em apreço, o débito cobrado, quando do ajuizamento, corresponde a valor abaixo do limite mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais) previsto na Resolução. E, ainda, passados mais de um ano sem movimentação útil, sem haver, inclusive, a localização de bens penhoráveis. (...)” (ID 312568297)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO VALOR. TEMA 1184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXECUTADO CITADO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO E DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A controvérsia debatida no presente feito tem relação com o julgamento do RE 1.355.208 (publicado no DJE de 02.04.2024), no qual restou firmada a seguinte tese (TEMA 1184): 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

- O Conselho Nacional, considerando o Tema 1184, publicou a Resolução CNJ n. 547, de 08.05.2024.

- O tema discutido e a Resolução CNJ 547/2024 estabelecem disposições distintas para o ajuizamento da ação e para a sua extinção. Nesse sentido, expressamente, preceituam que o ajuizamento da ação dependerá de (1) prévia adoção da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de (2) protesto do título, exceto se comprovada a inadequação da medida. Quanto à extinção, determinam que a execução fiscal inferior a R$ 10.000,00 deve ser extinta quando não citado o executado e sem movimentação útil há mais de um ano e, na hipótese de citado o executado, sem movimentação útil há mais de um ano e sem bens penhoráveis.

- A Lei n. 12.514/2021, que alterou a Lei n. 6.932/1981, tão somente estabeleceu teto para os Conselhos ajuizarem execução fiscal. Com relação a situação aqui tratada, qual seja, a extinção da execução fiscal em razão de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), a Lei n. 12.514/2021 nada estabelece.

- O E. Conselho Nacional de Justiça possui entendimento de que as disposições contidas na Resolução CNJ 547/2024 são aplicáveis, inclusive, aos Conselhos Profissionais. Precedente: Consulta n. 0002087-16.2024.2.00.0000 de relatoria da Conselheira DAIANE NOGUEIRA DE LIRA.

- A despeito de haver pedido de utilização do sistema SERASAJUD em dezembro de 2023 não analisado, fato é que no presente feito não houve registro de avanço no sentido de pagamento da dívida. Considerando que a execução foi ajuizada em 2011 sem que houvesse, até 2024, localização de bens do devedor, não há que se falar em movimentação útil nos últimos doze meses.

- Precedente jurisprudencial: TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000519-51.2012.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 25/10/2024, Intimação via sistema DATA: 30/10/2024.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0012949-93.2011.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2024, DJEN DATA: 04/12/2024) (negritei)

Portanto, a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito deve ser mantida.

Diante do exposto, divirjo da relatora para negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação acima delineada.

É o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004131-69.2015.4.03.6144

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

APELADO: PRIME-O ENGENHARIA LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso concreto, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 10/03/2015 (para cobrança do montante de R$ 1.869,11).

O executado não foi localizado.

O Conselho-exequente requereu a realização de pesquisa pelo sistema SIBAJUD. A medida foi deferida, no entanto, restou infrutífera.

Em 03/12/2021, o magistrado singular, tendo em vista que o valor do débito não excedia a R$ 2500,00, determinou o arquivamento do feito, sem baixa na distribuição, com fundamento no artigo 8o, caput e §2o, da Lei n. 12.514/2011.

Em 20/10/2021, o Conselho-exequente requereu o prosseguimento do feito.

Em 03/05/2022, o magistrado singular determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a concordância quanto à tramitação da demanda sob as regras da Resolução CNJ 345/2020 (Juízo 100% digital). Além disso, determinou que a parte exequente se pronunciasse sobre o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de sobrestamento, nos termos do art. 40 da LEF.

Em 22/02/2023, o magistrado singular manteve a ordem de suspensão do andamento do feito, nos termos da Lei n. 12.514/2011, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021. Foi registrada a intimação da exequente em 11/03/2023.

Em 25/10/2024, sem que fosse dada qualquer oportunidade da exequente se manifestar, foi proferida sentença que com fundamento, em outro tema, qual seja, o TEMA 1184, do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 extinguiu a execução fiscal por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Depreende-se, assim, que não foram observadas as disposições dos artigos 9o e 10 do CPC.

Sobre o tema, destaco julgados do STJ e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015. DECISÃO COM BASE EM ARGUMENTO NÃO DEBATIDO PELAS PARTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO PREVENTIVO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão de origem está em conformidade com o entendimento do STJ: "O art. 10 do novo CPC estabelece que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ofício." (AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 13/12/2021).

2. Agravo interno não provido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 2.102.097/RN, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024, rel. Min. Mauro Campbell Marques).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PARCIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.

1. O art. 10 do CPC consagra o princípio da vedação à decisão surpresa.

2. O STJ entende pela necessidade de observância ao princípio da não-surpresa, inclusive em matérias de ordem pública.

3. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003324-90.2016.4.03.6119, Rel. Des. Federal Giselle de Amaro e Franca, julgado em 27/09/2024, DJEN 03/10/2024).

Diante do exposto, de ofício, reconheço a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem.

É como voto.

VOTO - VISTA

Apelação interposta pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA/SP contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento na falta de interesse de agir (Tema 1184, do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024), nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

A eminente relatora reconheceu, de ofício, a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem. Pedi vista dos autos para melhor análise da questão e trago meu voto.

A sentença não é nula, uma vez que fundamentada com os elementos constantes dos autos e, portanto, de conhecimento das partes, de modo que satisfaz os preceitos dos artigos 93, inciso IX, da CF/88 e 489 do CPC.

No mérito, denota-se que o valor executado é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e não houve movimentação útil do processo no sentido de localização de bens penhoráveis dentro do prazo de um ano, de modo que deve ser mantida a sentença extintiva da execução, no que acompanho integralmente a divergência.

Ante o exposto, voto para acompanhar a divergência.

ROBERTO JEUKEN

JUIZ FEDERAL CONVOCADO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC/15 E ART. 260, § 1o, DO RITRF3. CONSELHO PROFISSIONAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento conforme o disposto no art. 942 do CPC/15 e no art. 260, § 1o do RITRF3.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024. O apelante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1184 e da referida resolução aos conselhos profissionais, bem como a violação da Súmula 452 do STJ e a impossibilidade de aplicação retroativa da norma processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a sentença é nula por suposta violação aos arts. 9o e 10 do CPC; (ii) se é cabível a extinção de execução fiscal ajuizada por conselho profissional, de valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a sentença, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo nulidade por ausência de prévia manifestação das partes acerca dos fundamentos jurídicos adotados na decisão.

A Lei no 12.514/2011 disciplina apenas as condições para o ajuizamento de execuções fiscais por conselhos profissionais, especialmente no art. 8o, não estabelecendo hipóteses de extinção das execuções fiscais em razão do baixo valor da cobrança.

A Resolução CNJ no 547/2024, editada em observância ao Tema 1184 do STF, estabelece critérios para extinção de execuções fiscais de baixo valor, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa.

Nas execuções fiscais propostas por conselhos profissionais, o ajuizamento deve observar o art. 8o da Lei no 12.514/2011, enquanto a extinção pode observar o art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024 quando presentes seus requisitos.

No caso concreto, o débito executado é inferior a R$ 10.000,00 e não houve movimentação útil do processo por mais de um ano, tampouco localização de bens penhoráveis, circunstâncias que autorizam a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

A jurisprudência desta Corte admite a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024 às execuções fiscais promovidas por conselhos profissionais, desde que presentes os requisitos previstos no referido ato normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação não provida.

Tese de julgamento:

A sentença que extingue execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, não é nula quando devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A Lei no 12.514/2011 disciplina apenas os requisitos para o ajuizamento de execuções fiscais por conselhos profissionais, não afastando a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024 quanto às hipóteses de extinção da execução fiscal de baixo valor.

É cabível a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando verificada ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 9o, 10 e 485, VI; Lei no 12.514/2011, art. 8o; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184); TRF3, ApCiv 0012949-93.2011.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 25/11/2024; TRF3, ApCiv 0000519-51.2012.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 25/10/2024; CNJ, Consulta no 0002087-16.2024.2.00.0000, Rel. Cons. Daiane Nogueira de Lira.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Na sequência do julgamento, após o voto vista do Juiz Fed. Conv. ROBERTO JEUKEN, foi proclamado o seguinte resultado:

a Quarta Turma, por maioria, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY, com quem votaram o Juiz Fed. Conv. RAPHAEL DE OLIVEIRA e o Juiz Fed. ROBERTO JEUKEN.

Vencidos a Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora) e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA que, de ofício, reconheciam a nulidade da sentença e determinavam o retorno dos autos ao juízo de origem.

Lavrará o acórdão o Des. Fed. WILSON ZAUHY.

O Juiz Fed. Conv. RAPHAEL DE OLIVEIRA e o Juiz Fed. ROBERTO JEUKEN votaram na forma do art. 260, § 1° do RITRF3.

Ausente, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (substituído pelo Juiz Fed. Conv. ROBERTO JEUKEN)

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão